Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705187-28.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME EMBARGADO: CONDOMINIO EDIFICIO PLATINUM D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível opostos por PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EIRELI - ME contra CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PLATINUM em face de Acórdão (ID 14442652) que deu provimento à Apelação e anulou a Sentença. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2020 13:28:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador